Tribunal: TJDFT
Processo: 0717685-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717685-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE HENRIQUE DE SOUSA E SILVA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão que não concedeu a tutela de urgência que requerida que visava garantir às enfermeiras o direito de usufruir de intervalos de amamentação sem a necessidade de compensar as horas. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 155947533, na origem): (...) “A LODF, em seu art. 35, que lista os direitos dos servidores públicos, garante em seu inciso IV o “atendimento em creche e pré-escola a seus dependentes, nos termos da lei, bem como amamentação durante o horário do expediente, nos 12 primeiros meses de vida da criança”. Em 2021 foi editado o Decreto 42203/2021, que instituiu o Programa de Atenção Materno Infantil – PROAMIS/DF, em prol das servidoras públicas lactantes da Administração Direta do Distrito Federal. O PROAMIS/DF se propõe a garantir apoio à gestante, incentivo ao aleitamento materno e proteção à infância. Uma das medidas estabelecidas consiste na instalação de berçários institucionais, para atendimento de servidoras e crianças dependentes até 24 meses, viabilizando que as servidoras disponham de espaço físico e estrutura para manter a amamentação. Nesta ação, o SINDICATO informa que os pedidos de servidoras de intervalo no trabalho para amamentação têm sido deferidos parcialmente, visto que o afastamento é condicionado à compensação do horário. Observa-se que a decisão da Administração sobre o tema é amparada na orientação contida no Parecer Jurídico n. 391/2021-PGDF/PGCONS, documento este que não foi anexado pelo SINDICATO. Isso, por si só, já inviabiliza o deferimento da tutela de urgência, visto que não se sabe a motivação adotada pela Administração para tomada de decisão a respeito do pedido de afastamento para amamentação. De todo modo, observa-se que a legislação sobre o tema, embora garanta à servidora o direito a manter a amamentação dos filhos até completarem 12 meses, não traz previsão específica de que o intervalo para amamentação deva ser incluído na jornada de trabalho. Não havendo previsão legal expressa, não há como se impor à Administração a obrigação de abonar o horário de amamentação, sob pena de ofensa à legalidade. Em princípio, a previsão legal no sentido de preservação dos direitos da criança e proteção à amamentação, por si só, não autorizam o acolhimento do pleito do SINDICATO. A proteção dos direitos da criança em fase de lactação, bem como da servidora, resta plenamente atendida mediante a implementação, pela Administração, do PROAMIS/DF, que viabiliza o exercício do direito de realizar a amamentação durante o horário de expediente. Isso, contudo, não se confunde com a necessidade de cumprimento integral da jornada de trabalho estabelecida em lei. Em vista disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela pretendida. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. Nas razões do recurso, o agravante alega que não existe ofensa ao princípio da legalidade, pois a legislação garante o direito a amamentação. Afirma que o parecer da PGDF é meramente consultivo, e que a necessidade de compensação não está expressa em nenhuma lei, decreto ou portaria. Relata que o art. 35, III e IV da Lei Orgânica do DF, art. 2a, III do Decreto no 42.203/2021, art. 4a e art. 6a do PROAMIS e Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF permitem às enfermeiras servidoras do Distrito Federal direito à amamentação durante o expediente, sem necessidade de compensação de horário ou desconto salarial, até que a criança complete 12 meses de vida. Alega que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em flagrante ofensa a Lei Orgânica do DF e ao Decreto 42.203/2021, exige que seja feita a compensação de horário em até 4 meses, o que desnaturalizaria a razão de existência do programa de proteção a amamentação. Requer liminarmente o deferimento do direito de dois períodos de 30 minutos para amamentação sem compensação de horário ou descontos salariais, até que a criança complete 2 anos de idade, ou alternativamente 1 ano de idade. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. O pedido do autor, ora agravante, consiste em determinar que o agravado deixe de exigir compensação de horário referente aos intervalos de amamentação garantidos pelo art. 35, III e IV da Lei Orgânica do DF, art. 2a, III do Decreto no 42.203/2021, art. 4a e art. 6a do PROAMIS. Segundo alega o agravante, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal exige que as enfermeiras lactantes compensem os intervalos de amamentação em até 4 meses, respaldado apenas em parecer técnico da PGDF, ausente qualquer previsão legal nesse sentido. A Lei Orgânica do Distrito Federal institui em seu art. 35 o direito a horário especial de trabalho para as lactantes, com intervalos para amamentação durante os 12 (doze) primeiros meses de vida da criança. Como forma de viabilizar a previsão da Lei Orgânica, o Decreto n. 42.203/2021 criou o PROAMIS–DF com a finalidade de promover a amamentação nos primeiros anos de vida da criança, inclusive no ambiente de trabalho. Tanto a Lei Orgânica do DF quanto o Decreto que criou o Programa de Atenção Materno Infantil ao tratarem do tema não previram qualquer restrição ao direito de a lactante amamentar durante o horário de trabalho. No caso, a baliza de qualquer ato administrativo deve estar sujeita à observância do princípio fundamental da legalidade, previsto no art. 37 da CF, aplicável a todas as esferas da administração pública direta e indireta. Segundo este princípio, a administração pública só é autorizada a fazer o que a lei lhe autorizar, ou seja, o ato administrativo só é considerado lícito se for expressamente previsto por lei. Na hipótese dos autos, não há previsão expressa para a compensação de horas para a amamentação, diferentemente do direito de exercê-la, que está previsto e regulamentado por lei e decreto, dessa forma, a administração não pode exigir que as servidoras lactantes compensem as horas de amamentação, sob o raciocínio inverso de que o que se impõe é o abono das horas de amamentação. Observa-se que o direito de amamentação já está garantido, portanto, não há se falar em criação do direito de abono, mas sim, de restrição do direito de amamentação com a compensação das horas. Dessa forma, a administração pública deve se limitar aos ditames da lei sem criar obrigações ou impor vedações por simples atos administrativos, tais como pareceres técnico jurídicos. Quanto ao perigo da demora, sua presença está estampada no simples transcurso do tempo, uma vez que a amamentação, por ser um processo de alimentação natural, espontaneamente termina com o crescimento da criança. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão da obrigação imposta às enfermeiras lactantes da Secretaria e Saúde do Distrito Federal de compensarem as horas de amamentação, e dessa forma garantir o direito de amamentação até que a criança complete 1 ano de vida. Intime-se o agravado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo da causa. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator